Tribunal: STF
Processo: HC 182110
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – RECURSO EM HABEAS CORPUS – APENSAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, com a petição/STF nº 59.564/2020, subscrita por advogada credenciada, busca seja este processo retirado do calendário de julgamentos virtuais. Menciona protocolado o recurso ordinário em habeas corpus nº 187.953, no qual versados causa de pedir e pedido idênticos, dizendo indispensável o apensamento para apreciação conjunta. Afirma estar o parecer da Procuradoria-Geral da República alicerçado em premissa equivocada, postulando seja dada vista para nova manifestação. Aponta a superveniência de julgamento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de agravo no habeas de nº 563.314, a implicar alteração da autoridade coatora.
    No dia 3 de junho de 2020, Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora, observado o excesso de prazo da prisão preventiva. Declarou, em 14 de julho último, o prejuízo de idêntico pedido formulado no citado recurso ordinário.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão, no dia 25 de junho último, na pauta virtual da Primeira Turma, com exame agendado para ter início em 7 de agosto próximo. 
    2. Ante a superveniência de julgamento, pela Sexta Turma, de agravo no habeas nº 563.314, retifiquem a autuação, para fazer constar, como autoridade coatora, o Superior Tribunal de Justiça.
    Eventual discordância em relação ao que contido no parecer da Procuradoria-Geral da República não leva à reabertura de vista para nova manifestação. 
    Quanto ao exame conjunto, observem a racionalização da atividade jurisdicional. Considerada a identidade de causa de pedir e pedido veiculados, cumpre acolher o que requerido, apensando-se os processos. 
    3. Defiro o que postulado, determinando a retirada do processo da pauta e o apensamento do recurso ordinário em habeas corpus nº 187.953.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator